Tribunal: TJBA
Processo: 0001186-11.2013.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001186-11.2013.8.05.0027 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NEURACY ALVES CRUZ Advogado(s): FABIANO DE SOUZA RODRIGUES, PAULO RODRIGO BATISTA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DIREITO A FGTS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE MUNICIPAL. PRECEDENTES VINCULANTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Município ao pagamento de depósitos de FGTS, sob o fundamento de ausência de prova do fato constitutivo do direito, consistente na não comprovação, pela autora, da inexistência dos recolhimentos. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir se a contratação temporária irregular pela Administração Pública assegura o direito ao recebimento dos depósitos de FGTS, bem como a quem compete o ônus da prova quanto à regularidade dos recolhimentos. III. Razões de decidir: A contratação da autora ocorreu sem observância ao concurso público, sendo nula de pleno direito, conforme o art. 37, II e § 2º da CF/1988. Restou comprovado nos autos que a autora prestou serviços ao Município por anos consecutivos, com sucessivas renovações, desvirtuando o caráter temporário da contratação. Quanto ao FGTS, o direito ao seu recebimento foi reconhecido pelo STF no RE 596478, sendo devidos os depósitos quando a contratação for nula, mas houver prestação de serviços com remuneração. O Município não apresentou comprovantes de quitação das verbas reclamadas, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "É cabível o pagamento de FGTS em contratações nulas com prestação de serviços, desde que não comprovado o adimplemento pelo ente público." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001186-11.2013.8.05.0027, em que figuram como apelante NEURACY ALVES CRUZ e como apelado MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA